Tribunal: STJ
Processo: 0307239-51.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31580 - DF(2025/0307239-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FELIPE AUGUSTO NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: THAÍS THADEU FIRMINO - DF051306
RENATO DIÊGO CHAVES DA SILVA - PE034921
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
INDENIZAÇÃO DO
-A DA
AUSÊNCIA DE
ART. 19
LEI N. 12.871/2013.
REGULAMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AMEAÇA
REAL, PLAUSÍVEL, CONCRETA E OBJETIVA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS
LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que tem um
rito mais célere e busca uma resposta rápida do Poder Judiciário. Nesse
contexto, tal instrumento não comporta dilação probatória, devendo a parte
impetrante muni-lo com todo o conjunto probatório apto a demonstrar a
ofensa líquida e certa ao seu direito.
2. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é
necessário que haja uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida
em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência
da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando
esteja obrigada a agir (AgInt no MS n.
relator Ministro Mauro
25.563/DF,
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/3/2020,
20/3/2020.
).
3. No caso, pela conjunto probatório carreado aos autos, inexiste uma
ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao direito à indenização prevista no
-A da
tendo em vista que, pelas informações
art. 19
Lei n. 12.871/2013,
apresentadas pela área técnica do Ministério da Saúde, a referida Pasta já
iniciou os trâmites administrativos para regulamentação da indenização, o
que indica não uma ameaça, mas sim um agir no sentido de dar a devida
regulamentação ao direito pleiteado neste mandado de segurança preventivo.
4. Ademais, o pagamento da indenização prevista no
-A da
art. 19
exige o cumprimento de outros requisitos legais, os
Lei n. 12.871/2013
quais, por meio de prova pré-constituída, a parte não demonstrou ter
cumprido.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54460528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: c723a075-7108-45ff-ad4e-12eaace11f51

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54460528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: c723a075-7108-45ff-ad4e-12eaace11f51

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31580 - DF (2025/0307239-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FELIPE AUGUSTO NETO FERREIRA
ADVOGADOS
: THAÍS THADEU FIRMINO - DF051306
RENATO DIÊGO CHAVES DA SILVA - PE034921
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDENIZAÇÃO DO
-A DA
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
ART. 19
LEI N. 12.871/2013.
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AMEAÇA REAL, PLAUSÍVEL,
CONCRETA
E
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que tem um
rito mais célere e busca uma resposta rápida do Poder Judiciário. Nesse
contexto, tal instrumento não comporta dilação probatória, devendo a parte
impetrante muni-lo com todo o conjunto probatório apto a demonstrar a ofensa
líquida e certa ao seu direito.
2. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário
que haja uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da
Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da
autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja
obrigada a agir (AgInt no MS n. 25.563/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
17/3/2020,
20/3/2020.
3. No caso, pela conjunto probatório carreado aos autos, inexiste uma
ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao direito à indenização prevista no
-A da
tendo em vista que, pelas informações
art. 19
Lei n. 12.871/2013,
apresentadas pela área técnica do Ministério da Saúde, a referida Pasta já
iniciou os trâmites administrativos para regulamentação da indenização, o que
indica não uma ameaça, mas sim um agir no sentido de dar a devida
regulamentação ao direito pleiteado neste mandado de segurança preventivo.
4. Ademais, o pagamento da indenização prevista no
-A da
art. 19
exige o cumprimento de outros requisitos legais, os quais,
Lei n. 12.871/2013
por meio de prova pré-constituída, a parte não demonstrou ter cumprido.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE AUGUSTO NETO
FERREIRA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 129-140) que denegou a
segurança, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
INDENIZAÇÃO
DO
-A
DA

ART.
19
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO
LEI N. 12.871/2013.
DA SAÚDE. AMEAÇA REAL, PLAUSÍVEL, CONCRETA E OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DEMAIS
REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Inconformado, FELIPE AUGUSTO NETO FERREIRA interpõe o presente
agravo interno, em que sustenta, em síntese:
(i) que o mandado de segurança é preventivo e visa assegurar a indenização
prevista no
-A da
diante da inércia do Ministro da Saúde em
art. 19
Lei n. 12.871/2013,
regulamentar a matéria;
(ii) que não se exige a existência concreta de ato coator no mandado de
segurança preventivo, bastando o real e efetivo receio de violação a direito líquido e certo,
com suporte no AgInt no RMS 72.871/PR;
(iii) a inexistência de ato normativo que comprove a alegada regulamentação, a
inércia superior a dois anos e o fundado receio de ausência de regulamentação diante dos
efeitos práticos a partir de 14 de julho de 2026 e do período eleitoral de 2026;
(iv) a possibilidade de intervenção judicial para assegurar vantagens previstas
em lei diante da inércia administrativa, citando o AgInt no REsp 2.104.455/RN.
Como pedido, postula o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e julgar procedentes os pedidos do mandado de segurança, com intimação da
parte agravada e submissão à Primeira Seção caso não haja reconsideração pelo Relator.
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 157-158, pugnando pelo
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que tem um rito mais
célere e busca uma resposta rápida do Poder Judiciário. Nesse contexto, tal instrumento não
comporta dilação probatória, devendo a parte impetrante muni-lo com todo o conjunto
probatório apto a demonstrar a ofensa líquida e certa ao seu direito.
Nessa linha é a posição consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, confira-
se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL.
DEMISSÃO.
OPERAÇÃO
ALCATEIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
COMISSÃO
PROCESSANTE.
IMPARCIALIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MESMO MEMBRO EM OUTRO
PROCESSO. FATOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO
DESCABIMENTO.
DE DEFESA E AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado com o intuito de
anular a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que lhe aplicou a pena
de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, pelo enquadramento nas
infrações disciplinares previstas nos arts. 117, inciso XI, e 132, incisos IV e XI, ambos
da Lei n. 8.112/1990.
2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o controle
jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à
legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir
a análise e a valoração das provas constantes no processo disciplinar.
Precedentes.
3. Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a comissão processante, ao
sugeriu a abertura de novo procedimento para a instauração do PAD, não emitiu
qualquer juízo de valor acerca da conduta praticada pelo indiciado, mas apenas
constatou suspeitas de transgressão disciplinar, limitando-se a narrar os fatos apurados
no inquérito policial, a partir das provas já coletadas até então.
4. "De acordo com a jurisprudência do STJ, a participação de membro da
comissão processante em mais de um processo administrativo disciplinar envolvendo
o mesmo investigado não macula a imparcialidade quando a apuração tratar de fatos
distintos." (MS n. 22.019/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator
para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
27/5/2020,
)
14/8/2020.
5. Ademais, a jurisprudência desta Casa é firme no sentido da necessidade de
efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do
processo administrativo disciplinar, em homenagem ao princípio pas de nullité sans
, assim como a demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos
grief
membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via
eleita. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

6. Por fim, não procede a alegação de nulidade do incidente de insanidade
mental, instaurado em face do impetrante, uma vez que os documentos colacionados
aos autos levam à conclusão de que transcorreu em conformidade com os requisitos
legais, pois o advogado do impetrante foi devidamente intimado e o laudo pericial foi
elaborado por junta médica integrada por três médicos, sendo um deles psiquiatra,
após prévio exame do impetrante, respeitando-se o trâmite previsto no
da
art. 160
Lei n. 8.112/1990.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DO EDITAL. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO
OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
1. "O edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual
vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras
destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes
observarem suas disposições" (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2023,
7/6/2023)
2. "O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a
demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação
probatória na célere via do
" (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro
mandamus
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
6/4/2015)
3. O mandado de segurança não admite dilação probatória. A demonstração
do cumprimento dos requisitos exigidos no edital do Exame Nacional da Magistratura
deve ser realizada no ato de impetração do mandado de segurança.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n. 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
25/10/2024.

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE.
ANAJUSTRA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA.
LIMITES
SUBJETIVOS DA ATUAÇÃO.
APLICABILIDADE.
TEMA 499/STF.
1."O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada
prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
(RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
mandamus"
Turma, DJe de
.
6/4/2015)
2. "Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial" (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

Tribunal
Pleno,
julgado
em
10-05-2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-
2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n. 29.816/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
27/8/2024.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste vício de fundamentação em decisão que adota as razões utilizadas
em manifestação anterior da Comissão de Promoção de Graduados do Exército
Brasileiro, porquanto a fundamentação per relacionem é perfeitamente admitida no
processo administrativo e, ademais, "[a] orientação do STJ é de que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.866.303/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
27/10/2023)
.
2. Inexiste contradição no comportamento da Administração Pública se a
deliberação da autoridade impetrada foi precedida de regular procedimento
administrativo, cuja cognição resultou em conclusão desfavorável à pretensão do ora
recorrente.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Mandado de Segurança
detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo
espaço para dilação probatória na célere via do
" (RMS n. 45.989/PB,
mandamus
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
6/4/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n. 29.924/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
4/6/2024.

Além disso, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário
que haja uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da
Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a
praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir (AgInt no MS
n. 25.563/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
17/3/2020,
20/3/2020.
Essa é a posição tanto deste Sodalício como do Supremo Tribunal Federal,
confira-se:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de
segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não
provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de
que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está
condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa
decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 2.
Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que
evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão
de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental
não provido. (MS 35523 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
04- 06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC
21-06- 2018)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO MANDADO DE SEGURANÇA CPC/1973.
PREVENTIVO CONTRA ATO SUPOSTAMENTE IMINENTE A SER
PRATICADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO DE
DIREITOS DE LAVRA MINERAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO RESPECTIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE REQUERIMENTO PARA QUE ESTE
FOSSE EXIBIDO ( o, § 1o, DA . ARTIFICIALART. 6 LEI No 12016/09)
ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PRÁTICA FUTURA DE ATO PELA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 1. A impetrante não trouxe aos autos cópia do
processo administrativo em que alega estar sofrendo cerceamento de direitos, e nem
requereu a aplicação do o, § 1o, da de modo a fomentar a correta art. 6 Lei no 12016/09,
instrução do mandado de segurança. Sem tais cópias, é impossível tecer juízo de valor
a respeito das alegações deduzidas. 2. A inicial, de qualquer modo, se limita a narrar
atos praticados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT),
do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ) e do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a partir dos quais sugere a
iminência de ato desapropriatório a ser editado pela Presidência da República. Não há
nada que indique, com razoável grau de certeza, a iminência da adoção desta ou
daquela atitude por parte da autoridade que fundamentou, nesta sede, a impetração do
mandado de segurança. O justo receio, situação apta a configurar hipótese de
cabimento de mandado de segurança preventivo, não se confunde com mera
possibilidade, mas com a comprovação de uma situação concreta a indicar verdadeiro
vaticínio de que determinada ocorrência venha a se realizar na forma sugerida.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 31366 AgR, Relator ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06-06- 2018, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-
117 DIVULG 13-06-2018 PUBLIC 14-06- 2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A
MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE
AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

1. Consoante dispõe o ° da "conceder-se-á mandado de art. 1 Lei 12.016/2009
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do
que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma
ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração
preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o
ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a
concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito
líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da
autoridade apontada como coatora.
4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos
efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a
autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar
do writ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 25.563/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/3/2020,
20/3/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. PETIÇÃO DO MANDAMUS INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
ATO
DE
RESPONSABILIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DESTA CORTE, QUE ESTARIA
PRESTES A VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO o DA LC 110/2001, ART. 1
AO FUNDAMENTO DE PERDA DE SUA FINALIDADE. IMPETRAÇÃO
CONTRA
LEI
EM
TESE.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 266/STF.
[...]
IV. Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020
/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de
, no sentido de que "o mandado de segurança preventivo exige
10/04/2006)
efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar- se na
iminência de sofrer o dano".
[...]
IX. Agravo Regimental improvido. (AgRg no MS n. 20.839/DF, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
27/8/2014,
3/9/2014)

Para análise do caso em comento, importa observar a transcrição literal do art.
19-A da
em sua redação atual,
:
Lei n. 12.871/2013,
in verbis
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

Art. 19-A. O médico participante que atuar no Projeto Mais Médicos para o
Brasil de forma ininterrupta em área de difícil fixação, a ser definida em ato do
Ministério da Saúde, fará jus a indenização equivalente a:
I - 20% (vinte por cento) do valor total das bolsas percebidas pelo médico
participante no período de 48 (quarenta e oito) meses, se atuar em área de
vulnerabilidade indicada em ato do Ministério da Saúde; e
II - 10% (dez por cento) do valor total das bolsas percebidas pelo médico
participante no período de 48 (quarenta e oito) meses, se atuar nas demais áreas de
difícil fixação.
§ 1o No ato de adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, o médico
participante poderá optar por uma das seguintes condições de recebimento da
indenização prevista no caput deste artigo:
I - em 2 (duas) parcelas, da seguinte forma:
a) 30% (trinta por cento) do total da indenização após 36 (trinta e seis) meses
de permanência no Projeto, contados da data de sua entrada em exercício; e
b) 70% (setenta por cento) do total da indenização após 48 (quarenta e oito)
meses de permanência no Projeto, contados da data de sua entrada em exercício; ou
II - em parcela única, após 48 (quarenta e oito) meses de permanência no
Projeto, contados da data de sua entrada em exercício.
§ 2o O médico participante fará jus ao recebimento da indenização de que
trata o caput deste artigo quando atendidos os seguintes requisitos:
I - cumprimento dos prazos estabelecidos nesta Lei;
II - aprovação em todas as atividades educacionais oferecidas pelo Projeto; e
III - cumprimento dos deveres estabelecidos em ato do Ministério da Saúde.
§ 3o Será dado ao médico, antes de sua adesão ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, o conhecimento sobre os deveres de que trata o inciso III do § 2o deste artigo.

Pelo dispositivo legal acima, depreende-se que o médico participante do Projeto
Mais Médicos terá direito a indenização que poderá ser no percentual de 10% ou 20%, a
depender do atendimento dos requisitos legais insculpidos nos incisos I e II do caput.
O respeito aos requisitos legais está expressamente previsto no parágrafo 2o do
mencionado artigo, elencando os seguintes: (i) cumprimento dos prazos de 36 ou 48 meses;
(ii) atuação em área de vulnerabilidade indicada em ato do Ministério da Saúde ou nas
demais áreas de difícil fixação; (iii) aprovação em todas as atividades educacionais
oferecidas pelo Projeto; e (iv) cumprimento dos deveres estabelecidos em ato do Ministério
da Saúde.
Pela conjunto probatório carreado aos autos, nota-se que inexiste uma ameaça
real, plausível, concreta e objetiva ao direito à indenização prevista no
-A da
art. 19
tendo em vista que, pelas informações apresentadas pela área
Lei n. 12.871/2013,
técnica do Ministério da Saúde, a referida Pasta já iniciou os trâmites administrativos para
regulamentação da indenização, o que indica não uma ameaça, mas, sim, um agir no
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

sentido de dar a devida regulamentação ao direito pleiteado neste mandado de segurança
preventivo.
Para além disso, destaco que o pagamento da indenização em destaque exige o
cumprimento de outros requisitos legais, os quais, por meio de prova pré-constituída, a
parte não demonstrou ter cumprido.
Nessa linha de entendimento, ressalto as seguintes decisões monocráticas
proferidas em casos análogos a este: MS n. 31.399, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
e MS n. 31.452, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 20/08/2025 .
03/09/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:09
Código de Controle do Documento: 79895529-d309-496b-9765-ac4eefdd435a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.580 / DF
Número Registro: 2025/0307239-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE AUGUSTO NETO FERREIRA
ADVOGADOS : THAÍS THADEU FIRMINO - DF051306
RENATO DIÊGO CHAVES DA SILVA - PE034921
IMPETRADO : MINISTRO DA SAÚDE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELIPE AUGUSTO NETO FERREIRA
ADVOGADOS : THAÍS THADEU FIRMINO - DF051306
RENATO DIÊGO CHAVES DA SILVA - PE034921
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA54448103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: a2292f05-f3a1-40ae-866d-8ec5565ca489

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: a2292f05-f3a1-40ae-866d-8ec5565ca489